Tribunal: TJDFT
Processo: 0742323-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742323-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDCLECIO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 51925420) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONDUTA TÍPICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta. 2. Nos termos da inicial acusatória, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 17h00, na SQN 409, Bloco O, Pilotis, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo arma branca, fora de casa e sem licença da autoridade. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado foi flagrado por policiais militares nos pilotis do residencial, portando uma faca afiada e com ponta. Denúncia recebida na audiência de instrução e julgamento. Na sentença (ID 48161083), o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41), com a causa de aumento de pena prevista no §1o do mesmo artigo, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples a ser cumprida em regime semiaberto. A pena privativa de liberdade não foi substituída por uma restritiva de direito, ante a situação de reincidência do réu. Nesta sede recursal, o recorrente postula sua absolvição por ausência de tipicidade da conduta, por não existir regulamentação para o porte ou uso de arma branca, bem como pela ausência de dolo e o princípio da inocência. Diz que o art. 19 da Lei de contravenções penais não foi recepcionado pelo ordenamento constitucional. Pede a suspensão do processo até julgamento final pelo STF do Agravo em Recurso Extraordinário no 901.623. Fundamenta seus pedidos no art. 386, inciso III, do CPP (ID 48161088). O MP, em seu parecer (ID 48548118), oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 3. A autoria e materialidade da contravenção penal restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 142605-2022 -3o BPM, em que constam o resumo dos fatos e a versão do acusado, quando afirmou que a faca apreendida era para se defender de desafetos da rua. 4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na mesma trilha, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido "[...] da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).[1] Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. Embora não desconheça que há forte corrente doutrinária sustentando a atipicidade da conduta pela qual o recorrente restou condenado, mas esse entendimento ainda não foi acolhido por nossos Tribunais. Inclusive, o STJ já consolidou entendimento no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais[2]. 5. Ressalto ainda que a versão do recorrente na Polícia e confirmada em Juízo de que usava a faca para se defender de desafetos, ainda que verdadeira, não torna atípica sua conduta, servindo, no entanto, como atenuante da pena, como bem aplicada pelo magistrado sentenciante. 6. O entendimento prevalecente na jurisprudência pátria é que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03 o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, que prescinde de regulamentação estatal para sua configuração e aplicação. Tal dispositivo permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão[3]. 7. O magistrado de primeira instância fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, apesar da confissão espontânea do acusado espontânea, a pena foi mantida no mesmo patamar (15 dias de prisão simples), porque já estabelecida no mínimo. E, na terceira fase, por força da reincidência, majorou a pena na fração mínima, tornando-a definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois impossível a substituição da reprimenda corporal por uma pena restrita de direito. Com amparo nesses argumentos, impossível acolher o pleito defensivo, visando à absolvição do réu com amparo no art. 386, III, CPP. Irretocável, portanto, a sentença recorrida. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. [1] AgRg no REsp 1970707 / DF. Ministra LAURITA VAZ. DJe 06/05/2022 [2] (AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015 [3] (Acórdão 1660742, 07404262720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal